Tribunal: TJES
Processo: 5003453-96.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003453-96.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA EUGENIA DA COSTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO QUE JAMAIS ANUIU, COM COBRANÇAS LANÇADAS EM SEU CONTRACHEQUE SOB A RUBRICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADUZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR A R$6.000,00 ATÉ SETEMBRO DE 2018. DÍVIDA VITALÍCIA. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA: “
DETERMINAR
que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado.
DETERMINO
, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que
CESSE
as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado; razão pela qual ratifico a liminar deferida nos autos”.

(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.

(3). AUSÊNCIA DE

CONTRARRAZÕES.

(4) PARTE AUTORA TINHA CIÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS. DIFERENTE DE OUTROS CASOS JÁ ANALISADOS, A PARTE AUTORA REALIZOU INÚMERAS COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO MENSAL DE R$117,32 DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ABATIMENTO DAS FATURAS. O JUÍZO DE PISO NÃO RECONHECEU A ABUSIVIDADE E OU ILEGALIDADE DO CONTRATO, CONTUDO, CONSTATOU SER ONEROSO AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO. ENTENDEU QUE DEVE SER APLICADO A RESOLUÇÃO DE Nº 4.549/2017, EXPEDIDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. (5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.